Tribunal: TJSP
Processo: 1007293-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – Autora que alega ter sido induzida a erro em razão de informação equivocada constante do bilhete de embarque – Comparecimento em aeroporto diverso daquele em que partiria o voo de ida ao seu destino – Cancelamento automático do trecho de volta pela não utilização da passagem de ida – Abusividade – Precedente do C. STJ – Dever de restituição do serviço pago pelo

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – Autora que alega ter sido induzida a erro em razão de informação equivocada constante do bilhete de embarque – Comparecimento em aeroporto diverso daquele em que partiria o voo de ida ao seu destino – Cancelamento automático do trecho de volta pela não utilização da passagem de ida – Abusividade – Precedente do C. STJ – Dever de restituição do serviço pago pelo consumidor e que não pôde ser usufruído – Alegação da ré de inocorrência de dano moral – Informação equivocada no bilhete de embarque que era insuficiente para induzir a autora a erro e ocasionar confusão acerca do local de embarque – Responsabilidade exclusiva da autora pela perda do voo de ida ao seu destino – Compra da passagem de volta que ocorreu na mesma oportunidade em que a autora adquiriu nova passagem de ida – Prática abusiva da ré que não ocasionou nenhum transtorno adicional além daquele que a autora já suportaria em razão de sua conduta descuidada ao comparecer em local equivocado para o embarque – Dano moral não configurado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.